Tribunal: TJMT
Processo: 1017779-94.2025.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017779-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PIS - Importação, Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[YHASMINE BARBOSA SANTOS - CPF: 048.519.211-01 (ADVOGADO), PREVI-CAMP - CNPJ: 04.102.088/0001-03 (AGRAVANTE), ROSELY CAMPOS DE OLIVEIRA MOURA - CPF: 452.312.146-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUANA CAROLINE SILVA RIOS - CPF: 043.253.001-04 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO COM NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: RECURSO INOMINADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ENUNCIADO 143 DO FONAJE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

No sistema dos Juizados Especiais, a decisão que põe fim à impugnação ou aos embargos à execução tem natureza de sentença, sendo impugnável exclusivamente por recurso inominado (Enunciado 143 do FONAJE).

2.

A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, não sendo cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dada a diversidade de rito e pressupostos entre os recursos.

3.

Ausentes novos argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, mantém-se a conclusão de que o agravo de instrumento é incabível na espécie.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
PREVI-CAMP
contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto contra sentença do Juízo do Juizado Especial De Campinápolis.

A decisão agravada, proferida nos autos do processo nº 0000061-09.2018.8.11.0110, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo PREVICAMP, apenas para adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios ao disposto no acórdão da Turma Recursal, homologando os cálculos apresentados pela contadoria judicial quanto ao valor principal da execução.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois o recurso de Agravo de Instrumento seria cabível no caso concreto, considerando a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“No caso, o processo na origem tramita perante o Juizado Especial da Fazenda Pública que possui seu rito estabelecido na Lei 12.153/09, conforme reconhecido pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos – id. 290646891 -.

O artigo 3º da referida lei estabelece que “juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”.

Como se sabe, para cada tipo de decisão há um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal:

[...]

Nesse sentido, o recurso de agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias, as quais versem sobre as hipóteses previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

No entanto, no presente caso, como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento contra sentença proferida pelo magistrado a quo, a qual julgou os embargos à execução.

Portanto, diante do exame do conteúdo da decisão objurgada, observa-se tratar de uma sentença, ao passo que não é cabível o recurso de agravo de instrumento.

Aliás, o enunciado 143 dispõe que “A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Neste sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO 143 DO FONAJE. RECURSO IMPROVIDO.

No âmbito do Juizado Especial a decisão que julgar os Embargos do Devedor cabe a interposição de recurso inominado, em conformidade com disposto no Enunciado nº 143 do FONAJE.

Agravo Interno improvido.

(N.U 1001823-23.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Com efeito, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Outrossim, insta consignar que o recurso de agravo de instrumento e o recurso inominado

possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.”. (Grifei)

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, verifico que a agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, limitando-se à repetição de fundamentos já analisados.

Neste ponto, aplica-se o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.306, que admite a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao agravo, quando a parte não apresenta novas razões aptas a infirmá-la.

Com efeito, no âmbito dos Juizados Especiais, onde tramita o feito originário, a natureza jurídica da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença equipara-se à sentença, sendo impugnável por meio de recurso inominado, e não por agravo de instrumento.

O Agravante invoca a tese firmada pelo STJ no Tema 988, que estabeleceu a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso em análise, pois não se trata de mera ampliação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, mas sim de utilização de recurso inadequado para impugnar decisão que, no sistema dos Juizados Especiais, desafia recurso específico.

A interposição de agravo de instrumento contra decisão que, no âmbito dos Juizados Especiais, deve ser impugnada por recurso inominado, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Portanto, entendo que a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento deve ser mantida, por estar em consonância com o entendimento consolidado sobre o tema.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025